Tribunal: TJSP
Processo: 2200316-58.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – Decisão que homologou os cálculos de atualização elaborados pelo perito judicial – Atualização monetária dos débitos para fins de cobrança judicial a incidir a partir de fevereiro de 1989 até a data do efetivo pagamento - Alegado excesso não demonstrado.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – Decisão que homologou os cálculos de atualização elaborados pelo perito judicial – Atualização monetária dos débitos para fins de cobrança judicial a incidir a partir de fevereiro de 1989 até a data do efetivo pagamento - Alegado excesso não demonstrado.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – Incidência da multa de 10% prevista no art. 523, §§ 1o e 2o, CPC/15 – Determinação que constou da decisão que julgou a impugnação, sem que fosse oportunamente acatada pelo executado – Multa devida.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – Possibilidade de cumulação de juros moratórios, remuneratórios e correção monetária – Alegado excesso não demonstrado – Decisão mantida.

Agravo improvido